Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740277-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RIBEIRO COELHO, ELSA APARECIDA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de liquidação provisória de sentença ajuizada em seu desfavor por JOSE RIBEIRO COELHO e ELSA APARECIDA COELHO, ora requerentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 141469844): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 140769894), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ressalto que a documentação solicitada deveria constar sob a guarda da requerida. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” No caso, afere-se que a referida Decisão complementou os termos da r. Decisão Saneadora de ID n° 140227808, que determinou: “Intime-se novamente o requerido para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de juntada do XER 712 ou SLIPS originais microfilmados, para realização da perícia requerida, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo autor e prosseguimento do feito.” Irresignado, o agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões, aduz já haver apresentado os extratos e slip/xer 712 ou SLIP originais microfilmados. Nesse sentido, sustenta que os documentos apresentados pelo agravado em sua inicial são “(...) exatamente os mesmo que o Banco agravante tinha apresentado, porquanto os documentos daqueles que ele trouxe aos autos foram emitidos pela mesma Instituição Bancária (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito de origem até ulterior julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso em análise para que seja reformada a r. Decisão agravada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 42789531. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Saneadora que, em ação de liquidação provisória de sentença, determinou que a parte requerida, ora agravante, se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de juntada do XER 712 ou SLIPS originais microfilmados, para realização da perícia requerida. Intimada a se manifestar acerca do cabimento do agravo de instrumento em tela (ID n° 42806738), o agravante quedou-se inerte. A Lei no 13.105/2015, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), assim determina: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ressalte-se que tais hipóteses de cabimento remetem a rol taxativo, de forma que matérias não elencadas no supramencionado texto normativo não se sujeitam ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “(..) Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...)” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “(...) Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. (...)”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso, em que pese a r. decisão tratar de tema inerente à produção de provas, não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC. Assim, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas na legislação em vigor, a matéria impugnada tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Dessa forma, afasta-se a recorribilidade deste segmento do pronunciamento judicial. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, disciplina que, na "petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Assim, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão monocrática vergastada. 2 - Estando dissociadas as razões recursais do fundamento da decisão monocrática por meio da qual não se conheceu do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno. Isso porque a decisão unipessoal teve por fundamento a irrecorribilidade da decisão saneadora de primeira instância agravada, que materializou o indeferimento das provas requeridas pela Agravante, matéria que não foi debatida no presente recurso. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1388492, 07250464620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora